Tribunal: TJMT
Processo: 1030245-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030245-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARY BARROS JOAQUIM LOPES - CPF: 205.310.871-15 (APELANTE), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR - CPF: 705.748.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A inicial foi instruída com o detalhamento da dívida, segundo demonstrativo de movimentação, de forma que foi possível atestar todos os encargos incidentes na operação, razão pela qual não há falar em extinção da ação por ausência dos requisitos para desenvolvimento válido e regular do processo e nem mesmo cerceamento de defesa, uma vez que o documento apresentado posteriormente só veio complementar o instruído com a exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030245-41.2018.8.11.0041

APELANTE:

MARY BARROS JOAQUIM LOPES

APELADO:

COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARY BARROS JOAQUIM LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
MMo Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1030245-41.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA.
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela requerida, ora recorrente, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado nos contratos de empréstimo acostado no feito monitório, regularmente firmados entre as partes, no valor de R$69.239,90 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais noventa centavos), contados do ajuizamento da ação, devendo obedecer a multa de 2% (dois por cento) no caso de inadimplência e as demais cláusulas do contrato.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a requerente, ora apelada, tenta atribuir executividade aos limites de créditos fornecidos a ela, no entanto, esclarece que a parte autora não trouxe aos autos qualquer planilha que demonstrasse a evolução da dívida supostamente existente, sendo o mesmo juntado tão somente após realizada a apresentação de impugnação aos embargos monitórios, o que no seu entender acabou por cercear seu direito de defesa.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar extinta a ação monitória, em razão da insuficiência de documentos. Alternativamente, postula pela anulação da sentença, em razão da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa (Id. 48397963).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 48397965 - Pág. 1).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id. 48397961 - Pág. 4 e 5).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
ajuizou a ação monitória em desfavor de
MARY BARROS JOAQUIM LOPES
, ora apelante, por ter celebrado diversos contratos de empréstimos a mesma, que não foram adimplidos no prazo entabulado, sendo que o saldo devedor totaliza o importe de R$69.239,90 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

Regularmente citada, a parte requerida ofereceu embargos monitórios, invocando, preliminarmente, a carência da ação, por deficiência instrutória, e o não atendimento do art. 700, §2o, do CPC; e no mérito, defendeu, em suma, ocorrência de excesso, a incidência do CDC, bem como a não comprovação do saldo devedor, postulando pelo acolhimento da sua defesa e, via de consequência, a improcedência da ação monitória (Id 48397493).

Após apresentação de impugnação aos embargos monitórios (Id 48397498), sobreveio a sentença hostilizada, em que o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão formulada pela cooperativa requerente na ação monitória, e improcedente os embargos monitórios opostos pela requerida, ora apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado nos contratos de empréstimo firmados entre as partes, no valor de R$69.239,90 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais noventa centavos), contados do ajuizamento da ação, devendo obedecer a multa de 2% (dois por cento) no caso de inadimplência e as demais cláusulas do contrato, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária.

Irresignada, a apelante almeja a extinção da ação monitória, sob o argumento de que era imprescindível que a inicial estivesse instruída com o demonstrativo da evolução da dívida, ou ainda, a anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa, haja vista a juntada posterior do referido documento, sem oportunizar a sua manifestação.

Pois bem. Não obstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, entendo, sempre que se tratar de cobrança de soma em dinheiro, ser indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

De fato, embora seja possível a discussão sobre o
quantum debeatur
nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o
detalhamento da dívida
, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência.

No caso dos autos, tem-se que a inicial foi instruída com o detalhamento da dívida, conforme demonstrativo de movimentação (Id 48397481 – Pág. 1), de forma que foi possível atestar todos os encargos incidentes na operação, aonde se chegou ao valor de R$69.239,90 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), tanto que houve impugnação por parte da recorrente quando do oferecimento dos embargos monitórios, vindicando pela revisão das cláusulas contratuais e eventual excesso, que, no entanto, acabou sendo rejeitado pelo togado singular em virtude de a mesma não ter impugnado especificamente as movimentações financeiras retratadas no demonstrativo de débito retromencionado.

Assim, não há falar em extinção da ação por ausência dos requisitos para desenvolvimento valido e regular do processo, pois foi possível vislumbrar os critérios, índices e taxas utilizados pela requerida quando do protocolo da inicial.

Neste viés, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESCONTO DE TÍTULOS – BORDERÔS – TÍTULOS DE CRÉDITO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental.
No caso, como bem salientou a sentença recorrida, a ação monitória acha-se acompanhada do contrato de desconto de título, borderôs, extratos de conta corrente e cálculo demonstrando a evolução do debito
. De modo que não há falar em ausência de requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo.”
(N.U 0015199-15.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

De outro lado, importante registrar que, detectada a falta ou insuficiência do demonstrativo, tem a parte o direito de saná-la, nos termos do art. 321 do CPC, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Diante disso, tem-se que a juntada posterior de “novo” demonstrativo de evolução da dívida (Id 48397951 – Pág. 1), após a apresentação da impugnação aos embargos monitórios, atende a disposição contida do referido dispositivo, haja vista que só veio a reforçar/detalhar a forma como se chegou ao importe de R$69.239,90 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), em 13/08/2018, muito embora os elementos basilares já eram de conhecimento da parte adversa quando do ajuizamento do feito monitório.

Consequentemente, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que referido documento só veio a reforçar o anteriormente apresentado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO COM LIMITE DE CRÉDITO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA.
Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Tendo a embargada apresentado a evolução da dívida não há como afastar a condenação.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AC: 70079689246 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 10/04/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – SUFICIÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a apelante declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Estando a inicial acompanhada do contrato de abertura de crédito em conta corrente, bem como dos extratos da conta e da evolução do débito, descabe falar em inépcia da inicial.
”
(N.U 0000134-68.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

“
AÇÃO MONITÓRIA
– DUPLICATAS SEM ACEITE LASTREADAS POR NOTAS FISCAIS RECIBADAS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – IRREGULARIDADE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – COBRANÇA A MAIOR – EXCESSO NÃO COMPROVADO – DEVOLUÇÃO PLEITEDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA
– DESPROVIMENTO DO RECURSO.

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.

Cabe ao julgador decidir se os elementos dos autos permitem o julgamento antecipado da lide, principalmente se a matéria for predominantemente de direito, não configurando cerceamento de defesa.

Não há o que reclamar se a memória de cálculo apresenta elementos claros e objetivos a demonstrar a evolução da dívida.

Inexiste cobrança a maior, bastando, para tanto, efetuar cálculos aritméticos simples dos documentos de crédito para se chegar ao valor cobrado e reconhecido na sentença.”
(N.U 0000293-20.2006.8.11.0020, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2013, Publicado no DJE 03/05/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020